Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718831-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MELGACO REGINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Walter Melgaço Regino contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 191151481) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré- executividade e indeferiu o seu pedido de justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 58893911), o agravante afirma que o juízo de origem violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não oportunizar ao agravante a possibilidade de comprovar a hipossuficiência. Alega que, em conformidade com o disposto no inciso III, do art. 2o, da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, a certidão de dívida ativa deverá obrigatoriamente especificar o fundamento jurídico do qual se origina a dívida, o que não teria ocorrido em relação à CDA do feito executivo em questão. Cita entendimentos doutrinário e jurisprudencial a fim de reforçar sua argumentação. Com base no art. 2o, inciso VI, da Lei n. 6830/80, afirma ser necessário que a certidão de dívida ativa informe o número do processo administrativo sobre o qual se funda a ação, o que também não se verificaria na CDA juntada no feito de origem. Por tais motivos, reputa ausente a certeza de liquidez e exigibilidade, motivo pelo qual considera haver nulidade na CDA utilizada para fundamentar a execução. Sustenta ainda ter ocorrido a consumação da prescrição do crédito tributário, pois, tendo sido este constituído definitivamente em 31/05/2012, somente em 29/07/2020 ocorreu o despacho ordenador da citação da parte agravante, superando, portanto, o prazo de 5(cinco) anos definidor da prescrição em tais hipóteses. Cita precedente do c. STJ que acredita corroborar suas razões recursais e aduz que a matéria é de ordem pública, motivo pelo qual requer pronunciamento imediato do juízo. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que supõe corroborarem com sua argumentação. Também alega ter havido a configuração da decadência do crédito tributário, pois, com base na Certidão de Dívida Ativa, o débito teria se originado em 2006, mas o crédito somente veio a ser constituído definitivamente em 2012, ou seja, quando já decorridos mais de 6(seis) anos de sua origem, circunstância a denotar a ocorrência da decadência. Por força do disposto no art. 40, da Lei n. 6.830/80, afirma estar configurada também a prescrição intercorrente, tendo em vista que o débito teria se originado em 2006 e a execução fiscal somente teria sido proposta em 2013, quando já decorridos mais de 7 (sete) anos de sua origem. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustando-se a decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, acolhendo-se integralmente a exceção de pré-executividade proposta na origem. Preparo recursal não recolhido, pois pleiteada a gratuidade da justiça (art. 99, §7o, do CPC). Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 59403888). Com o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi a parte agravante intimada a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (ID 59440710). Ao ID 60011052, a parte agravante veio aos autos com o intuito de apresentar comprovação do recolhimento determinado. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, somente não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). O agravo de instrumento em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Como já relatado, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 59440710), intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco), somente tendo apresentado comprovação do recolhimento um dia após o seu término, que se deu em 05/06/2024, fato que não supre a deserção já configurada. Com efeito, tendo sido disponibilizada, no Diário de Justiça Eletrônico, a intimação para recolhimento do preparo em 24/05/2024 (ID 59512101), o prazo de 5 dias úteis se findou em 05/06/2024, razão pela qual se mostra intempestivo o recolhimento feito em 06/06/2024. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal tempestivo, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora